Tribunal: TCU
Processo: 039.463/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis pagamentos irregulares a título de gratificação por exercício e a acumulação de funções administrativas e processuais extraordinárias por magistrados federais de primeiro e segundo graus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela AudPessoal, com fundamento no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, em face de possíveis pagamentos irregulares no âmbito Conselho da Justiça Federal (CJF), Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e Órgãos do Poder Judiciário da União a título de gratificação por exercício e a acumulação de funções administrativas e processuais extraordinárias por magistrados federais de primeiro e segundo graus disciplinada pela Resolução CJF 847, de 8/11/2023, ou qualquer outra de conteúdo análogo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 237, VII, conhecer da presente representação, mas considerá-la prejudicada, pelas razões indicadas no voto do relator; 9.2. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito.